Tribunal: TCU
Processo: 035.825/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 437/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o embargante não é parte nem foi reconhecido como interessado no presente processo; Considerando que a deliberação embargada não impõe sucumbência ao embargante; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, 'f', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão ao embargante. 1. Processo TC- Processo 035.825/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Multisul Engenharia S/s Ltda (02.577.145/0001-85) 1.2. Entidade: Estado do Pará 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.